Tribunal: STF
Processo: ACi 9682
Classe: ACi
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-03
Data de publicação: 1975-12-03

Ementa:
"AÇÃO AJUIZADA POR PARTICULAR CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO (C.F., ART.
125, II). - SOMENTE A CITAÇÃO PERMITE SABER SE O DEMANDADO RECUSA A
JURISDIÇÃO LOCAL, OU SE A ELA ACASO SE SUBMETE. A IMPROBABILIDADE DA
SUBMISSAO, POR NOTORIA QUE SEJA, NÃO AUTORIZA O JUÍZO A DAR POR
INEPTA A INICIAL, ENCERRANDO LIMINARMENTE O PROCESSO." AGRAVO RETIDO
PREJUDICADO. - APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE DA PROVIMENTO.